Tribunal: TJSP
Processo: 2259827-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Ausente prova "da ciência inequívoca do condomínio acerca da transação" (sic), mantém-se a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela titular do domínio da unidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2259827-26.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante CDHU - COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO e é agravado
CONDOMINIO HABITACIONAL RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259827-26.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
2
Voto no 43.929
Agravo de instrumento no 2259827-26.2020.8.26.0000
Processo originário no 1003344-11.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Ribeirão Preto
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Agravado: Condomínio Habitacional Ribeirão Preto
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente prova “da ciência inequívoca do
condomínio acerca da transação” (sic),
mantém-se a rejeição da exceção de pré-
executividade apresentada pela titular do
domínio da unidade.
Executada agrava da respeitável decisão
(fl. 346 dos autos originários) que lhe rejeitou exceção de
pré-executividade. Insiste em sua ilegitimidade e na
legitimidade da promitente compradora da unidade.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 23) e vieram preparo (fls. 20/21) e
resposta (fls. 26/31).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259827-26.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
3
deste agravo, não há prova documental, única compatível
com a exceção apresentada, de que o condomínio tivesse ou
tenha ciência do compromisso de compra e venda do
apartamento 11-A, bloco C, em favor da promitente
compradora indicada (fls. 213/218 dos autos originários),
unidade que se encontra registrada em nome da executada
(fl. 36 idem).
Então, a solução reflete a definição
vinculante de 8 de abril de 2015 da colenda Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça: “1. Para efeitos do art. 543-
C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a
responsabilidade
pelo
pagamento
das
obrigações
condominiais não é o registro do compromisso de compra e
venda, mas a relação jurídica material com o imóvel,
representada pela imissão na posse pelo promissário
comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca
da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda
não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de
condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor
quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar
comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259827-26.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
4
posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da
transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente
vendedor para responder por despesas condominiais
relativas a período em que a posse foi exercida pelo
promissário comprador” - REsp 1345331/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
20.4.2015.
Daí que se mantém a rejeição da exceção
de pré-executividade e, pelas razões expostas, nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator